Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704077-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO NOVATO CURADO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Agnaldo Novato Curado Filho contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança (proc. no 0712131-76.2019.8.07.0018) indeferiu a liminar que pretendia o trancamento do processo administrativo que visa à cassação da sua aposentadoria (ID no 55095473, págs. 1-4). Preparo comprovado (IDs no 14442814 e no 14442815). O processo foi redistribuído, conforme despacho de ID no 17950423. É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme se verifica nos autos originários (proc. no 0712131-76.2019.8.07.0018), no dia 25/3/2020 foi prolatada sentença que concedeu em parte a segurança para determinar que a autoridade administrativa aprecie se o impetrante cumpre os requisitos legais para aposentadoria no cargo de agente de polícia, aproveitando-se, para tanto, das contribuições vertidas enquanto exerceu de forma precária o cargo de Delegado (ID no 60187164, págs. 1-6). A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, não conheço o agravo de instrumento. Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro